Tribunal: CARF
Processo: 10950.721011/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721011/2013-74
ACÓRDÃO
2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDECI APARECIDO FENATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
2
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contribuinte acima identificado relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física lançado em virtude de constatação de omissão de rendimentos
caracterizados por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal o procedimento fiscal foi instaurado a
partir das irregularidades fiscais constatadas nos procedimentos fiscais de fiscalização em desfavor
de Natal Aparecido Fenato, CPF 517.459.099-15, irmão do sujeito passivo, em razão de ter sido
constatado, naquela fiscalização, a existência de conta-corrente bancária conjunta no Banco do
Brasil Ag. 0645-9 c/c n° 3.697-3), cujos valores nela depositados (parcial) não tiveram sua origem
devidamente comprovada, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Por bem retratar a presente autuação, transcrevo o relatório da decisão de piso:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fatos Geradores: 28/02/2008 a 31/12/2008
Multa: 75,00 % Do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls.
255/268)
Em resumo, é relatado que o procedimento fiscal foi instaurado a partir das
irregularidades fiscais constatadas nos procedimentos fiscais de fiscalização em
desfavor de Natal Aparecido Fenato, CPF 517.459.099-15, irmão do sujeito
passivo, em razão de ter sido constatado, naquela fiscalização, a existência de
conta-corrente bancária conjunta no Banco do Brasil Ag. 0645-9 c/c n° 3.697-3),
cujos valores nela depositados (parcial) não tiveram sua origem devidamente
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96. .
Na Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano-calendário 2008, o sujeito passivo
informou o exercício da ocupação de "Proprietário/empresa ou firma individual
ou empregador-titular" com ocupação principal de "Produtor na exploração
agropecuária".
Conforme as referidas DAAs os recursos declarados provieram do exercício da
atividade rural explorada em condomínio com sua esposa, Rosimeri Elizabetty
Parra Fenato, seu irmão Natal Aparecido Fenato e sua cunhada Cláudia Barbosa
Bononi Fenato. Os rendimentos tributáveis declarados representam 25% do
resultado da atividade rural desenvolvida pela família.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
3
O sujeito passivo também declarou a propriedade de 50% das quotas da empresa
V. A. Fenato - ME, CNPJ 07.332.370/0001-75 e 25% do capital social da empresa
Noroeste Supermercados Ltda, CNPJ 09.320.181/0001-08. Não houve informação
nas referidas DAAs acerca do recebimento de qualquer rendimento tributável ou
não-tributável proveniente dessas empresas.
É apresentado quadro (fls. 256/257) com o resumo das informações contidas na
DAA do ano-calendário 2008 (modelo simplificado).
O procedimento fiscal teve início em 30/10/2012, com a ciência postal do sujeito
passivo acerca do Termo de Início de Procedimentos Fiscal (fls. 02/06) e Anexos
(fls.
07/13).
É relatado que a análise e depuração dos lançamentos contidos nos extratos
bancários relativos à conta-corrente conjunta citada (Banco do Brasil Ag. 0645-9
c/c 3.697-3), foi realizada na âmbito da fiscalização instaurada, e levada a efeito,
no co-titular da aludida conta bancária, Sr. Natal Fenato, irmão do sujeito passivo,
sendo que os lançamentos de depósitos/créditos identificados pela fiscalização
também foram objeto de termos de intimação lavrados neste contribuinte.
Após análise minuciosa dos documentos, novamente o sujeito passivo foi
intimado (em 06/01/2012) e novamente houve prorrogação de prazo sem que
fossem apresentados esclarecimentos/documentos. A fiscalização informa que o
contribuinte teve mais de 150 dias, após a ciência do Termo de Início de
Fiscalização, para comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias, ainda assim, foi reintimado (com ciência postal em 20/06/2012) a
apresentar os elementos e esclarecimentos referentes à movimentação financeira
realizada em contas-corrente de sua titularidade nos anos-calendário de 2007 e
2008.
Com o objetivo de comprovar os depósitos/créditos efetuados na contacorrente
em apreço, foi anexado ao presente processo dois relatórios (contendo apenas as
informações que dizem respeito à conta conjunta) acompanhados de diversos
documentos apresentados por Natal Fenato no curso do procedimento fiscal
sobre ele instaurado.
Entre os documentos foi apresentada uma declaração, assinada pelos irmãos
Natal e Valdecir, com firma reconhecida em cartório, na qual ambos afirmaram:
"Declaramos para os devidos fins legais, que somos irmãos e sócios nos negócios
relacionados a atividade rural e tenho conta conjunta no Banco do Brasil S/A,
agência 0645-9, conta 26697-3, que no banco real agência 0604-3, conta
3.708088-4, apesar de não ser conta conjunto a movimentação da mesma é da
sociedade".
Assim sendo, o sujeito passivo foi intimado pelo referido TIPF a comprovar a
origem dos recursos depositados na conta-corrente 26.697-3 Ag. 0645-9 do Banco
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
4
do Brasil e a se manifestar sobre sua aquiescência a respeito dos valores inseridos
no "Demonstrativo Sintético dos Depósitos e Créditos Comprovados e Não
Comprovados", reconhecendo-os como rendimentos auferidos no período de
apuração, ou apontar quaisquer diferenças, exclusões ou outros valores que ainda
não haviam sido considerados, apresentando documentação hábil e idônea acerca
de sua existência e descrevendo-os em demonstrativo próprio.
O sujeito passivo interpôs pedido de prorrogação de prazo e mesmo após o
decurso do prazo solicitado e concedido, não se manifestou, nem apresentou a
documentação requerida.
Assim, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal reiterando as solicitações.
O sujeito passivo apresentou um relatório que é uma cópia parcial do relatório
apresentado por Natal Fenato (seu irmão), acompanhado de diversos
documentos.
A fiscalização informa que compilou no Demonstrativos 01 (fls. 261/263)
os valores identificados tanto por Natal Fenato quanto por Valdecir Fenato nos
relatórios apresentados, que foram acompanhados de documentos, com a
respectiva análise realizada.
No Demonstrativo 02 (fls. 263/264) é apresentada a compilação dos valores
identificados apenas por Natal Fenato, com a respectiva análise realizada pela
fiscalização.
No Demonstrativo 03 (fl. 264) é apresentada a compilação dos valores
identificados apenas por Valdecir Fenato, com a respectiva análise realizada pela
fiscalização.
É relatado que no ano-calendário de 2008 conforme o "Demonstrativo Sintético
dos Depósitos e Créditos Comprovados e Não Comprovados" relativo a essa
contacorrente, foram creditados R$ 1.623.308,90, destes, após a exclusão de
valores não passíveis de tributação, apenas R$ 756.303,85 foram devidamente
comprovados pelo sujeito passivo.
Portanto, restaram R$ 426.863,66 de créditos/depósitos sem origem comprovada.
Sendo a referida conta-corrente do Banco do Brasil de titularidade conjunta e,
considerando que não houve imputação individual (responsabilidade) de qualquer
dos créditos bancários identificados e não identificados, comprovados e não
comprovados, foi aplicado ao montante de recursos creditados, cuja origem não
foi comprovada, o disposto no art. 42, § 6°, da Lei n° 9.430/96, de maneira que a
responsabilidade pelos valores foi imputada na proporção de 50% para cada co-
titular da conta-corrente em apreço.
A fiscalização ressalta que o sujeito passivo explorou e desenvolveu atividade
rural no ano-calendário sob verificação fiscal em condomínio com sua esposa,
irmão e cunhada.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
5
Nesse diapasão foram confrontados o Livro Caixa da Atividade Rural do ano de
2008, apresentado por Natal Fenato, com os documentos e demonstrativos
apresentados com o intuito de comprovar a origem dos recursos depositados na
conta-corrente mantida junto ao Banco do Brasil. Foi constatado que alguns
depósitos provieram da atividade rural exercida pelo sujeito passivo e seu irmão.
Contudo, a maioria dos recursos escriturados nestes livros fiscais, oriundos da
venda de produtos rurais, não possuía lastro em depósitos bancários.
A fiscalização informa que mesmo assim, a partir destes dados foi elaborado o
"Demonstrativo do Rateio das Receitas da Atividade Rural" com o escopo de
aproveitar o saldo remanescente das receitas oriundas da atividade rural e
compensá-lo com o saldo mensal de depósitos bancários de origem não
comprovada. Informa ainda que o crédito bancário lastreado em receita
proveniente da atividade rural, devidamente destacada no Livro Caixa, foi
excluído quando da análise dos recursos bancários, conforme descrito nos
Demonstrativos "01", "02" e"03" deste Termo.
Ressalta ainda que apesar da atividade rural ser declarada à tributação do IRPF na
proporção de 25% para cada condômino, as esposas de Natal Fenato e Valdecir
Fenato não possuem, aparentemente, movimentação financeira no período, o
que indica que os recursos provenientes da exploração de suas atividades rurais
foram depositados/movimentados nas contas-corrente de seus cônjuges.
Isto posto, foi considerado no rateio, e consequentemente excluído do saldo de
depósitos bancários de origem não comprovada passível de tributação, 50% do
saldo remanescente das receitas da atividade rural em cada ano-calendário
(valores transcritos no "Demonstrativo do Rateio das Receitas da Atividade Rural",
relativo ao sujeito passivo e sua esposa (declaradas e tributadas nas respectivas
DAAs).
A fiscalização adverte que a atividade rural não representa a única fonte de
recursos e rendimentos auferidos pelo sujeito passivo no período sob verificação
fiscal, porquanto, conforme exposto anteriormente, o sujeito passivo
presumidamente exerceu outras atividades remuneradas, haja vista a
participação societária nas empresas V. A. Fenato-ME, CNPJ 07.332.370/0001-75,
Noroeste Leilões Ltda, CNPJ 08.466.910/0001-76 e Noroeste Supermercados Ltda,
CNPJ 09.320.181/0001-08.
Por todo o exposto, pela subsunção ao comando legal do art. 42 da Lei n°
9.430/96, a fiscalização considerou como omissão de rendimentos os valores
depositados mensalmente nas contas-corrente do sujeito passivo cuja origem não
foi devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, após a exclusão
do saldo de receitas da atividade rural, conforme descrito no "Demonstrativo do
Rateio das Receitas da Atividade Rural" (fl. 274).
O resumo dos valores considerados como omissão de rendimentos está disposto
no "Demonstrativo Sintético dos Depósitos e Créditos Comprovados e Não
Comprovados" (fl. 275).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
6
Após a impugnação a 8a Turma da DRJ/POA julgou procedente o lançamento e o
contribuinte apresentou recurso onde alega em síntese:
Questiona a decisão de piso aduzindo que ela apenas reforçou a tese adotada pela
fiscalização quanto a presunção dos depósitos como receitas, presumindo que os depósitos
existentes na conta bancária seriam receitas e pela inversão do ônus da prova.
Aduz que o AI e a decisão recorrida estão penalizando o recorrente de forma mais
gravosa e que o ordenamento jurídico diz que a pena tem que ser a mais branda possível.
No mais, reitera todos os argumentos constantes na impugnação e como bem
relatados na decisão de primeira instância passo a transcrevê-los:
Da Impugnação (fls. 294/298)
Em resumo, o Impugnante alega que ao longo do procedimento fiscal foi
justificando pormenorizadamente sua movimentação bancária, e com base nessas
justificativas os auditores-fiscais as desconsideravam e exigiam novas justificativas
e, por fim, desconsideraram as últimas explicações e não concederam outra
oportunidade para manifestação, o que caracteriza cerceamento de defesa e
torna nulo o presente Auto de Infração.
Informa que todos os depósitos realizados nas contas bancárias foram justificados
e tiveram origem na produção rural, empréstimos familiares, especialmente, do
pai, irmãos, etc, na venda de bens móveis (máquinas e equipamentos, etc), na
venda de bens imóveis (sítio) e na prestação de trabalho rural para terceiros.
Que 99% da renda auferida por ele é da atividade rural.
Informa também que não auferiu rendimentos das pessoas jurídicas citadas pela
fiscalização porque não houve recebimento de pró-labore, nem distribuição de
lucros das empresas que estava participando.
Reforça que já havia explicado à fiscalização que parte dos depósitos tidos como
não justificados vieram de repasse de rendimentos rurais de seu pai, Luiz Fenato,
que estava na ocasião sofrendo do "mal de Alzheimer", e não podendo
movimentar sua contacorrente porque não tinha condições físicas para isso,
repassava a verba para a conta do sujeito passivo para que este providenciasse os
pagamentos de suas despesas pessoais.
Outra parte dos depósitos, veio de verba recebida na venda de imóvel rural em
conjunto com seu irmão Natal e outra parte veio da venda de maquinas e
equipamentos "usados" da propriedade rural do sujeito passivo. Informa que há
necessidade de renovar os equipamentos utilizados na lavoura, mas para tal,
precisa vender esses bens usados, e nessa condição, nos anos-calendário
2007/2008, depositou em suas contas-corrente a verba obtida com a revenda
desses equipamentos usados.
Explica que outra parte veio do recebimento em espécie de produtos (como
milho, quirela, adubo, sementes, ração, etc) que eram emprestados para vizinhos
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
7
(produtores rurais) e que ao invés de devolver, acabam por pagar em espécie
esses produtos, cuja circunstância, caracteriza indenização de produtos e não
omissão de receitas.
Outra parte dos depósitos veio da venda esporádica, mas mensal, de frações da
produção de frutas como limão, manga, laranja, abacaxi e etc., que eram
efetuadas sem notas fiscais.
Que houve também renda obtida de parceria agrícola que não foi contabilizada
em nome do sujeito passivo, mas contribuiu para com o surgimento dos depósitos
existentes na conta bancária do mesmo.
Enfatiza que todos os depósitos tidos como não justificados, exceto aqueles que
vieram decorrentes de venda de imóvel rural, maquinário agrícola usado, e de
repasse de verba do pai, ou de familiares, tiveram origem embora informal, na
atividade rural.
Ressalta que todos esses fatos já foram explicados detalhadamente aos auditores
na ocasião oportuna, conforme faz prova cópia das justificativas escritas
fornecidas aos mesmos em anexo.
Lembra que um produtor rural não possui a organização de uma empresa
mercantil onde tudo é contabilizado e explicado e muitos de seus negócios,
embora lícitos, decorrentes de receitas propriamente rurais, são esquecidos, o
que dificulta uma explicação lógica ao Fisco.
Defende que se há a presunção de omissão de receitas de um produtor rural, essa
receita só pode ser receita obtida na produção rural, assim, passível de tributação
especial, em apenas 15% do faturamento.
Que foram apurados créditos líquidos não comprovados no ano de 2008, mas por
presunção, foi atribuído como rural, apenas parte desses créditos, tudo por
presunção, o que é vedado.
Considerando-se a receita tida como omitida, como receita rural, o valor do
lançamento fica reduzido para algo "pagável" para o sujeito passivo.
Defende que só uma perícia contábil independente poderá demonstrar com
clareza a base de cálculo correta. Que os auditores encontraram base de cálculo
tida como depósitos sem origem comprovada, aleatoriamente, entretanto, há
entre esses depósitos, DOC(s), TED(s), créditos, estornos, transferências entre
contas da mesma titularidade, que nem de longe caracterizam receitas, mas estes
não foram individualizados.
Conclui que a presente autuação tem por base apenas depósitos bancários, sem
nenhum outro elemento que demonstre que esses depósitos seriam rendimentos,
o que é inconcebível, pois, meros depósitos/créditos, não caracterizam receita
propriamente dita, ainda mais, para um produtor rural.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
8
Afirma ao fim que a multa aplicada deveria ser de 20% e não de 75%, requerendo o
provimento do recurso para reformar o Acórdão recorrido, declarando insubsistente o Auto de
Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
No que diz respeito ao argumento de que a decisão guerreada apenas reforçou a
tese adotada pela fiscalização, entendo não caber razão ao recorrente. Referido Acórdão
entendeu sim por concordar com as razões da autuação e por isso decidiu por manter a autuação
pelos fatos e fundamentos nela contidos, o que não é vedado.
No mais, como dito no relatório acima o contribuinte apenas reiterou todos os
argumentos contidos na impugnação e devidamente rebatido pelos julgadores a quo.
Por concordar com todos os fundamentos contidos na referida decisão, adoto as
razões ali contidas e as utilizo como razão de decidir, nos termos do art. 114 do RICARF:
(...) omissis
Do mérito A partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90,
com a edição da Lei no 9.430/1996, cujo art.42, com a alteração introduzida pelo
art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, deu suporte a presente autuação e que assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
9
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada,
apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em
nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se
considerasse ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não lograr comprovar
a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a
necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei no
8.021/90.
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve
estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é
dispensada.
Assim dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva
de presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de uma
presunção relativa que pode a qualquer momento ser afastada mediante prova
em contrário, cabendo ao contribuinte, sua produção. No texto abaixo
reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-
1979-pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza essa
posição:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
10
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso."
No caso vertente, a autoridade fiscalizadora agiu com acerto. Diante do indício de
omissão de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da
autuação em tela, operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a
partir de então, provar a inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação
do indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do
contribuinte em comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos que ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a
mesma corresponde a disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem
origem justificada.
Presentes no caso as condições que autorizam o Fisco a proceder ao
arbitramento, legítimo é o procedimento.
Como observado anteriormente, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo
mesmo. Os depósitos bancários são utilizados unicamente como instrumento de
arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos.
Por outro lado o Código Tributário Nacional dispõe no art. 142, parágrafo único,
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação
com base na presunção definida em lei. O depósito bancário é considerado uma
omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Por oportuno, cumpre notar que essa matéria é objeto de Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, publicadas, no DOU
de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72), a saber:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Desde o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF (fls. 02/06), do qual o
Impugnante teve ciência em 30/10/2012 (fl. 14), já havia sido intimado a
comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea dos recursos
creditados na conta bancária n° 26.697-3 da Agência 0645-9 do Banco do Brasil,
conforme os valores individualizados no "Demonstrativo dos Depósitos e Créditos
Comprovados e Não Comprovados" anexado ao referido TIPF, portanto, já era de
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
11
seu conhecimento que precisaria buscar a documentação necessária para atender
à ação fiscal.
Ao contrário do que afirma o autuado na peça impugnatória, a fiscalização
empenhou enorme esforço e tempo para apurar a verdade material dos fatos. E
nesse sentido foi que o Fisco levou em conta todos os documentos e
esclarecimentos apresentados, tanto pelo sujeito passivo como por seu irmão
Natal Fenato, visando à correta apuração dos fatos geradores de imposto de
renda, conforme comprovam as diversas Intimações Fiscais levadas a efeito.
Portanto, foi realizado um incessante trabalho de busca da verdade material dos
fatos, oportunizando, após cada análise dos elementos carreados aos autos, os
esclarecimentos e/ou comprovações complementares.
Ressalte-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que
deixar de fazê-lo. O simples entendimento demonstrado de que depósitos em
conta corrente bancária não significa renda, não é eficaz, de acordo com o art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972.
Na própria peça impugnatória é dito que empréstimos de produtos (milho,
sementes, adubos, etc) aos vizinhos produtores rurais muitas vezes eram
devolvidos em espécie, o que, ao final, corresponde à venda desses produtos.
Esses valores, como o próprio Impugnante afirma, não foram declarados.
Também foi afirmado na peça impugnatória que a venda de produção de frutas
foi levada a efeito sem a emissão de Notas Fiscais, portanto, sem a declaração
dessas receitas.
Sobre a alegação de que é produtor rural e que a renda provém da parceria
agrícola, tanto o Fisco entende que o Impugnante exerce atividade rural em
parceria agrícola que elaborou o "Demonstrativo do Rateio das receitas da
Atividade Rural".
Todavia, não é a única atividade exercida pelo Impugnante, uma vez que participa
do quadro societário de mais de uma empresa, citadas pela fiscalização.
Também não merece guarida a alegação de que poderia haver o arbitramento da
base de cálculo da suposta atividade rural, à razão de 15% da receita bruta.
Primeiro porque a base de cálculo correta seria 20% da receita bruta no caso de
arbitramento.
Segundo, e principalmente porque o próprio Impugnante optou em sua DAA pela
tributação pela diferença entre a receita bruta total declarada e a despesa total
de custeio e investimento declarada e que resultou em R$ 24.279,23 (fl. 22),
sendo esse resultado da atividade rural o único rendimento tributável declarado
no ano-calendário 2008 (fl. 21) e submetido à tabela progressiva para cálculo
anual do imposto de renda da pessoa física;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
12
Portanto, no presente caso, a tributação a título de depósito bancário ou da
atividade rural representaria a mesma base de cálculo e, consequentemente o
mesmo valor do imposto de renda pessoa física.
Quanto ao pedido de perícia contábil, cujo deferimento estaria a critério da
autoridade julgadora, o Impugnante poderia pleitear a sua realização desde que
em conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972 - Processo
Administrativo Fiscal - PAF - com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993,
o que não foi o caso.
Por outro lado, considero suficientes os elementos constantes dos autos para o
julgamento da lide ora em discussão.
Verifica-se no Demonstrativo relativo ao Banco do Brasil, Ag. 0645-9 Conta
26.697-3 (fls. 269/273), anexo ao Termo de Verificação e Encerramento de
Procedimentos Fiscal, que foram excluídos os valores que tiveram sua origem
devidamente comprovada e também os que não são suscetíveis de incidência de
imposto de renda, tais como empréstimos bancários, resgate de aplicações
financeiras, estornos e cheques devolvidos.
Ressalte-se que o Impugnante não apresentou documentos, juntamente com a
peça impugnatória. Nenhum documento efetivo de prova de suas alegações.
Em 17/06/2013 apresentou cópias de documentos que foram devolvidos pela
autoridade fiscal e que, segundo o Impugnante, provam que ele exerce atividade
profissional de produtor rural.
Ressalte-se que essas Notas Fiscais de Produtor e Notas Fiscais de Entrada
anexadas aos autos (fls. 304/328) já haviam sido analisadas na auditoria fiscal e
são exatamente as notas relacionadas no Termo de Devolução de Documentos
(fls. 302/303).
Corretamente, a autoridade fiscal considerou como omissão de rendimentos os
valores depositados mensalmente na conta-corrente do sujeito passivo, após
proceder: a exclusão de valores tais como empréstimos bancários, resgate de
aplicações financeiras, estornos e cheques devolvidos; a exclusão dos valores cuja
origem foi efetivamente comprovada e a exclusão do saldo das receitas da
atividade rural conforme o rateio efetuado.
O "Demonstrativo Sintético dos Depósitos e Créditos Comprovados e Não
Comprovados" (fl.275) apresenta o resumo mês a mês dos valores considerados
como omissão de rendimentos no ano-calendário 2008 e que são os valores
efetivamente lançados no Auto de Infração (fl. 279), submetidos ao comando
legal contido no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Maria Ordália Santos Altermann
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.002 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721011/2013-74
13
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relatora

Como visto acima, todos os argumentos do recorrente já foram devidamente
rechaçados, não havendo qualquer reparo a ser efetuado na decisão combatida.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Conhecer do Recurso Voluntário e Negar-lhe Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 373
DF CARF MF
Original